Tribunal: TJDFT
Processo: 0729486-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
direito empresarial. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. responsabilidade dos sócios. integralização do capital social. inversão do ônus da prova. incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DESNECESSIDADE. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a intimação da empresa executada para comprovar a integralização do capital social.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de intimação da empresa executada para comprovar a integralização do capital social.
III. Razões de decidir
3. Na sociedade limitada, os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.
4. A ausência de comprovação da integralização autoriza a responsabilização direta do sócio inadimplente até o limite da quantia não integralizada, nos termos do art. 1.052 e §1o do art. 1.055 do CC.
5. A responsabilidade legal pela integralização do capital social é autônoma e não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, sendo dispensável a instauração do respectivo incidente.
6. A empresa executada detém os documentos necessários à comprovação da integralização, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização do sócio pela ausência de integralização do capital social, sendo cabível a inversão do ônus da prova para que a empresa comprove documentalmente a integralização.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.024, 1.052, 1.055, §1o. CPC, art. 373, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0712423-08.2025.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 04.08.2025.